Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão negou seguimento a recurso especial por estar o acórdão recorrido em sintonia com o Temas 578/STJ.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à alegação de distinção diante do fato de que o precatório ofertado é proveniente do próprio ente estatal credor da Execução Fiscal.
III – Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição na decisão embargada, pois a tese recursal foi devidamente analisada e afastada, reafirmando-se a correta aplicabilidade do precedente vinculante do STJ. Os embargos não se prestam à rediscussão do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, o que não se verifica na espécie.
IV- Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.